Tribunal: TJBA
Processo: 0124653-47.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0124653-47.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TIAGO REIS DOS SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por TIAGO REIS DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, diante da regular constituição em mora e da ausência de vícios na notificação extrajudicial. O Agravante sustenta a existência de vício processual por suposta ausência de propriedade fiduciária, ao argumento de que o bem estaria registrado em nome de terceiro desde 2006. Pleiteia, ainda, a extinção do processo sem julgamento de mérito, reconhecimento de litigância de má-fé do autor e condenação ao pagamento de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar, em sede de agravo interno, vício processual por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não invocado na apelação originária; (ii) estabelecer se houve má-fé processual por parte do banco ao não informar que o veículo estaria registrado em nome de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDI 3. A inovação recursal em sede de agravo interno viola o princípio da unirecorribilidade, pois a parte deve apresentar todos os fundamentos impugnativos no recurso cabível e no momento oportuno, sob pena de preclusão. 4. A decisão monocrática examinou de forma estrita os fundamentos constantes na apelação, que não abordou a alegada ilegitimidade decorrente da titularidade do veículo, limitando-se a contestar a notificação e defender conexão com ação revisional. 5. Os documentos e argumentos trazidos no agravo interno não integraram o recurso originário e não foram objeto de apreciação pela decisão agravada, sendo, portanto, inadmissíveis nesta fase recursal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade de inovação recursal e reafirma a necessidade de observância ao princípio da unirecorribilidade (STJ, AgRg no AREsp 2091933/SP e AgRg no AREsp 2053040/SP). 7. Não há nos autos elementos que demonstrem conduta dolosa ou ardilosa por parte do Banco do Brasil a justificar a imputação de litigância de má-fé, especialmente diante da inexistência de impugnação válida no momento processual adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inovação de fundamentos recursais em sede de agravo interno é vedada, nos termos do princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A ausência de alegação de vício processual na apelação impede sua rediscussão em fase recursal posterior. 3. Não configura litigância de má-fé a ausência de informação sobre registro do bem em nome de terceiro quando tal fato não foi impugnado tempestivamente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 80, II e III; 81; 931; 937; CC, art. 396; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 1º, §1º e 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2091933/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2053040/SP, j. 03.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter incólume a decisão vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04